Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705099-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA DE CARVALHO GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de inscrição para a realização de sustentação oral da advogada ALINE DE MENEZES DIAS ou do advogado ÉRICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator